Tribunal: STJ
Processo: 1000824-31.2022.8.26.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202466 - SP (2024/0156752-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ROSE ANNE TANAKA - SP120687
ADVOGADOS
: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MATRIZ. EXTENSÃO DOS

EFEITOS DA DECISÃO ÀS FILIAIS. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Esta Corte adota o entendimento segundo o qual a filial é uma espécie de
estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única
pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou
denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em
uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo
sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se
de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas
atividades.
II – As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas
de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios
em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia
administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia
jurídica. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de
tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir
relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a
indébitos de suas filiais.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51411027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 18d1d7aa-9165-44b4-82a8-a45c2e293a96

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 18d1d7aa-9165-44b4-82a8-a45c2e293a96

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202466 - SP (2024/0156752-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ROSE ANNE TANAKA - SP120687
ADVOGADOS
: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MATRIZ. EXTENSÃO DOS

EFEITOS DA DECISÃO ÀS FILIAIS. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Esta Corte adota o entendimento segundo o qual a filial é uma espécie de
estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única
pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou
denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em
uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo
sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se
de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas
atividades.
II – As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas
de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios
em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia
administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia
jurídica. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de
tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir
relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a
indébitos de suas filiais.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA (Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
contra
ESTADO DE SAO PAULO
a decisão que conheceu do Recurso Especial e deu negou provimento para,
reformando o Acórdão recorrido, declarar a legitimidade da extensão dos efeitos de
decisão judicial questionada às filiais.
Documento eletrônico VDA50532341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:37
Código de Controle do Documento: 3060ba0c-ef82-4826-af21-8f0a2a258e66

Alega pela necessidade de reforma da decisão agravada, pois ela destoa da
orientação deste Superior Tribunal de Justiça, haja vista, “em se tratando de ações
tributárias com repercussão direta sobre a constituição e exigência de créditos fiscais,
é indispensável a individualização dos estabelecimentos na petição inicial, inclusive
para assegurar a rigidez da coisa julgada e a adequada delimitação do objeto tributável
” (fl. 1.612e).
Pontua, ainda, que o provimento do Recurso Especial enseja a discussão
acerca do alcance de uma decisão judicial transitada em julgado para partes que não
participaram do processo. Anota a Agravante tratar-se de “se respeitar os limites da
” (fl. 1.616e).
próprias coisa julgada formada no mandado de segurança invocado
Por último, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 1.623-1.647e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Controverte-se acerca da possibilidade de se estender, em sede de
mandado de segurança impetrado por matriz, os efeitos da decisão judicial a suas
filiais.
A decisão agravada conheceu do Recurso Especial e lhe deu provimento
para, reformando o Acórdão recorrido, declarar a legitimidade da extensão dos efeitos
de decisão judicial questionada às filiais.
A Agravante postula pela reforma da dita decisão, pois ela destoa da
orientação pacífica desta Corte Superior. Aponta a necessidade de individualização
dos estabelecimentos na petição inicial, o que não ocorreu no presente caso. Ademais,
o provimento do especial acarretaria em ofensa à coisa julgada.
Da leitura do Acórdão de fls. 1.390-1.401e, depreende-se ter a Corte
estadual impossibilitado a extensão dos efeitos da decisão judicial às filiais da
Agravada, porquanto cada uma das filiais da apelante tem um CNPJ próprio e realiza
suas operações provocando a ocorrência de fato gerador tributário de maneira
individualizada.
Tal compreensão diverge do atual entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça.
"A filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do
acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios,
Documento eletrônico VDA50532341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:37
Código de Controle do Documento: 3060ba0c-ef82-4826-af21-8f0a2a258e66

contrato social e firma ou denominação da matriz [...] Nessa condição, consiste,
conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando
personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa
distinta da sociedade empresária [...] Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o
" (REsp 1.355.812/RS, relator
empresário ou sócio para exercer suas atividades
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe
22/5/2013
). (AgInt no REsp n. 1.972.177/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
31/5/2013
Turma, julgado em
, DJe de
.).
28/8/2023
31/8/2023
Assim, as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa
jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de
poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que
lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não
abarcando a autonomia jurídica. Os valores a receber provenientes de pagamentos
indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a
matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação
relativamente a indébitos de suas filiais (AgInt no REsp n. 2.049.069/RJ, de minha
relatoria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
2/5/2023
4/5/2023
Na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE SERVIÇOS
BANCÁRIOS. LANÇAMENTOS EM DESFAVOR DAS FILIAIS. AÇÃO
ANULATÓRIA AJUIZADA PELA MATRIZ. LEGITIMIDADE.
I - Trata-se de ação ajuizada por matriz de entidade bancária contra os
lançamentos provenientes de autos de infração lavrados contra as suas
filiais. No Juízo de primeiro grau, a ação foi extinta, diante de afirmada
ilegitimidade da matriz, sendo tal decisão revertida em apelação.
II - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica.
Na hipótese dos autos, a entidade bancária atua por suas filiais em diversos
municípios. Essas filiais, apesar de possuírem CNPJ próprio, não possuem
autonomia administrativa ou operacional, sendo desprovidas de patrimônio
próprio. A matriz possui legitimidade para questionar os lançamentos
tributários decorrentes de infrações lavradas contra suas filiais.
Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.575.465/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
e
24/5/2021
27/5/2021
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.779.428/SC, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
6/5/2020
11/5/2020
III - Recurso especial improvido.
(AREsp n. 2.369.699/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2023
18/8/2023

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO POR FILIAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA
MATRIZ. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO.
1. O acórdão recorrido, ao extinguir o mandado de segurança impetrado por
filiais, ao fundamento de que somente legitimado a figurar no polo passivo
do writ o Delegado da Receita Federal que atua no território onde sediada a
matriz da pessoa jurídica, mostra-se alinhado ao posicionamento do STJ
sobre o tema. Precedentes.
2. Ademais, restou assentado pela Primeira Seção do STJ o entendimento
de que "a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo
parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos
mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz [...]
Documento eletrônico VDA50532341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:37
Código de Controle do Documento: 3060ba0c-ef82-4826-af21-8f0a2a258e66

Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma
universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não
sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade
empresária [...] Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário
ou sócio para exercer suas atividades" (REsp 1.355.812/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe
22/5/2013
).
31/5/2013
3. Assim, na linha adotada pela Primeira Seção do STJ, a legitimidade para
ajuizamento de mandado de segurança relativamente à exigibilidade de
tributos é do estabelecimento matriz e não das filiais.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AR Esp n. 1.575.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/5/2021
27/5/2021

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPETRAÇÃO PELA
FILIAL
DA
PESSOA
JURÍDICA.
AUTONOMIA
DE
CADA
ESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE APENAS DA
MATRIZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que somente a matriz tem
legitimidade para impetrar mandado de segurança para discutir a cobrança
de contribuições previdenciárias de suas filiais, quando apurada e paga
pela própria matriz, de forma centralizada. Precedentes: AgInt nos EDcl no
REsp 1.837.555/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl no REsp
24/05/2021
26/05/2021
1.863.775/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
; AgInt no REsp 1.710.126/RS, Rel.
30/11/2020
03/12/2020
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
28/09/2020
DJe
.
06/10/2020
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.986.443/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2022
5/10/2022

Em julgado mais recente a 1a Turma deste Superior Tribunal de Justiça
manteve o posicionamento demonstrado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. POSTO DE GASOLINA. MATRIZ CONDENADA.
OBRIGAÇÃO DE NÃO ALINHAR PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS.
CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA
FILIAL. AUTONOMIA JURÍDICA ENTRE OS ESTABELECIMENTOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. De acordo com a jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, "[a]
discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não
afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica" REsp n. 1.355.812/RS
(relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
, DJe de
22/5/2013
- Tema n. 614/STJ).
31/5/2013
2. No referido precedente, restou consignado que filial "consiste, conforme
doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando
personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma
pessoa distinta da sociedade empresária", de modo que "[a] obrigação de
que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem
Documento eletrônico VDA50532341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:37
Código de Controle do Documento: 3060ba0c-ef82-4826-af21-8f0a2a258e66

especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração
tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa".
3. "Eventual decisão contrária à matriz por atos prejudiciais a consumidores
é extensível às filiais" (REsp n. 1.655.796/MT, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/2/2020
20/2/2020
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.112.213/MT, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
9/5/2025

Dessa maneira, de rigor a manutenção do
em seus próprios
decisum
termos.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437
/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383
/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do recurso, não resta configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50532341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:37
Código de Controle do Documento: 3060ba0c-ef82-4826-af21-8f0a2a258e66

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.202.466 / SP
Número Registro: 2024/0156752-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008243120228260014 10617413520188260053 1339811989 15056443620228260014
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ROSE ANNE TANAKA - SP120687
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
ROSE ANNE TANAKA - SP120687
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA51382826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 9557a34d-2e2b-4a47-85ee-95e95e8bf610

ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 9557a34d-2e2b-4a47-85ee-95e95e8bf610